Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709416-94.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: CRIS BABY CONFECÇÕES E CALÇADOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Faz jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica que comprova a sua hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça à recorrida, sob o argumento de que não há prova da hipossuficiência alegada, não sendo possível presumir o estado de miserabilidade suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 25564088). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 98 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Esse quadro de hipossuficiência foi comprovado pela Apelante: os documentos de IDs 18492251 e 18492252 demonstram a baixa da sociedade empresária em 30/07/2018 e os extratos bancários de IDs 19024303 e 19024304 evidenciam sua completa inatividade financeira, tudo de molde a revelar a sua dissolução fática e jurídica. Atende a Recorrente, portanto, aos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça” (ID 25564088). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025